Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, é firme no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida durante o trâmite processual, devem ser arguidas em momento oportuno, em especial na primeira oportunidade que lhe couber, sujeitando-se à preclusão temporal. 1.1. Se não bastasse, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, podendo julgar antecipada a lide sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa.
2. Na hipótese, a simulação do negócio jurídico posto “sub judice” ressai evidente das provas angariadas aos autos, em especial as conclusões exaradas na perícia grafotécnica realizada.
3. Recurso conhecido e não provido.